Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível e recurso adesivo. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral durante tratamento de tea. Falta de notificação prévia. Danos morais. Honorários sucumbenciais. Parcial provimento de ambos os recursos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo, menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante do cancelamento unilateral do contrato pela operadora durante o tratamento médico contínuo, com pedido de restabelecimento do plano e reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento de TEA, à luz do prazo de notificação prévia e da continuidade assistencial; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável diante do cancelamento indevido; (iii) estabelecer o critério adequado para arbitramento dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Por sua vez, dispõe o art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 que, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
4. A legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condicionam a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo à prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, sendo nula a cláusula contratual que dispense tal formalidade, por configurar desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1o, I e II).
5. A comunicação do beneficiário sobre a resilição de contrato de plano de saúde em prazo inferior a 60 (sessenta) dias de antecedência é ilegal e obsta a interrupção da prestação de serviços pela operadora de plano de saúde.
6. É vedado à operadora de plano de saúde resilir unilateralmente contrato de plano de saúde durante o tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) de beneficiário (Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ), quando evidenciado que a interrupção do tratamento poderá comprometer a incolumidade física e psíquica do paciente.
7. Em decorrência do cancelamento irregular, com razão o autor quanto ao dano moral, considerada a violação ao direito à saúde decorrente da exclusão unilateral do plano de saúde e consequente negativa de cobertura. A compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade (modicidade e adequação), tal como sucedeu na espécie.
8. O título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Contudo, se é imensurável a cobertura negada, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa.
IV. Dispositivo
9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva da ré conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, II e IV; 7o, parágrafo único; 20; 25; 51, IV e § 1o, I e II; CC, art. 265; Lei no 9.656/1998, arts. 13, parágrafo único, II; 17-A; 35-C; Resolução Normativa ANS n. 557/2022, arts. 10, 14 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.114/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.791.560/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/6/2020; STJ, REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022; STJ, REsp n. 1.884.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/11/2022; STJ, REsp n. 2.192.667/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/4/2025; STJ, AgInt no REsp 1.610.337/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/3/2023; TJDFT, APC 00037634820168070011, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13/12/2017; TJDFT, 0744876-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15/02/2024; TJDFT, APC 0708325-85.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; TJDFT, 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, 0711839-51.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024; TJDFT, 0712715-06.2024.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025; TJDFT, 0713608-11.2021.8.07.0004, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24/8/2023; TJDFT, 0727577-68.2022.8.07.0001, minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 5/10/2023.